Tribunal: TJES
Processo: 5000720-92.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-92.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: 36.026.670 WELINGTON AMORIM PEREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUERIMENTO DO AUTOR POR DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ponta Administradora de Consórcios Ltda (atual Sicoob Administradora de Consórcios Ltda) contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. O Juízo de origem fundamentou a extinção na impossibilidade de citação válida do réu, em razão da não localização de seu endereço, após o retorno negativo do mandado de busca e apreensão e a ausência de nova indicação de endereço pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual civil vigente impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, exigindo atuação conjunta para se alcançar decisão de mérito justa e efetiva, conforme estabelece o art. 6º do CPC.

4. O art. 319, §1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a determinar diligências para localização do réu quando a parte autora afirmar desconhecer seu endereço ou apresentar informações insuficientes.

5. O art. 139, VI, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de ordenar providências necessárias à efetividade do processo, incluindo medidas de localização do réu.

6. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais prévias para o uso dos sistemas judiciais RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, os quais concretizam os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

7. A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à possibilidade de utilização dos referidos sistemas judiciais para localização de réu e bens em ações de busca e apreensão, independentemente de exaurimento de medidas extrajudiciais, como forma de garantir a celeridade e efetividade processual.

8. Ao indeferir a utilização dos sistemas e extinguir o processo por ausência de pressuposto processual, o juízo de origem violou os deveres de cooperação, gestão processual e instrumentalidade das formas, o que impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu em ações de busca e apreensão prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A extinção do processo por ausência de citação válida só é admissível após comprovada a ineficácia das medidas judiciais disponíveis e observância do contraditório, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

_________________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 6º, 10, 139, VI, 256, § 3º, 319, § 1º, e 485, III, IV e § 1º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018; TJES, AgInt nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 25/07/2024; TJES, AgInt nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/02/2022; TJES, AgInt nº 50000033120248080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ponta Administradora de Consórcios Ltda (atual Sicoob Administradora de Consórcios Ltda) contra a sentença de id. 55006936, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de Welington Amorim Pereira, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que, após a liminar de busca e apreensão (id. 46285561) e o retorno negativo do mandado (id. 48716743), a parte autora permaneceu inerte quanto à indicação de endereço atualizado do réu, não sendo possível a citação e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais de id. 15268133, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
a extinção com base no art. 485, IV, do CPC é inadequada;
b)
eventual inércia episódica não se confunde com ausência de pressuposto processual e, se fosse o caso, o tema deveria ser tratado como abandono da causa, o que exige prévia intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC;
c)
havia tutela liminar deferida e interesse processual, devendo o juízo adotar diligências judiciais para localização do réu;
d)
requer a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com determinação de realização de buscas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

Contrarrazões não apresentadas por ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000720-92.2024.8.08.0016

Apelante:
Ponta Administradora de Consórcios Ltda (atual Sicoob Administradora de Consórcios Ltda)

Apelado:
Welington Amorim Pereira - CNPJ 36.026.670/0001-24

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se fora juridicamente adequada a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do réu, sem que o juízo tenha previamente adotado, de modo cooperativo e proporcional, diligências aptas à localização do demandado, inclusive por meio dos sistemas judiciais RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

No caso dos autos, após a concessão da liminar de busca e apreensão (id. 46285561), o mandado retornou negativo (id. 48716743), não tendo sido encontrado nem o apelado nem o veículo.

Intimada a indicar novo endereço, a autora requereu a busca de novo endereço do requerido por meio de pesquisa nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. O juízo, em decisão id. 15268127, indeferiu o pedido formulado, ao argumento de que é o requerente quem deve diligenciar a busca, determinando a intimação do requerente para apresentação de novo endereço, sob pena de extinção prematura do feito.

Não informado nono endeeço, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o processo em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A solução dada pelo juízo
a quo
, entretanto, não se mostra adequada, deve ser anulada a sentença recorrida, pelos motivos a seguir expostos.

O sistema processual vigente é regido pelo princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6 do CPC.

O art. 319, § 1º, do CPC expressamente autoriza que o juiz, para viabilizar a citação, determine as diligências necessárias à obtenção de informações sobre o endereço do réu, quando a parte autora afirmar desconhecê-lo ou apresentar elementos insuficientes.

Tal diretriz, diferentemente do adotado pelo juiz sentenciante, não condiciona a atuação judicial à exaustão de tentativas extrajudiciais pelo autor, e encontra ressonância no poder-dever de gestão processual previsto no art. 139, VI, do CPC, segundo o qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial e à efetividade do processo.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do demandado não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, assentando a possibilidade de sua utilização como medida que concretiza a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS . DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências
. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3 . Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

No âmbito desta Corte, a orientação também é no sentido de admitir, em casos análogos, a realização de pesquisas por meio de sistemas judiciais para obtenção de endereço e de bens, como providência que incrementa a celeridade e a efetividade do processo e concretiza o princípio da cooperação, consoante ementas que colaciono a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, para a localização de endereço e bens do devedor, Eduardo José Acioly Trabach, após tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente indicado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme decidido no REsp 1703669/RJ.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, § 1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais .
A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 256, § 3º, e 319, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021 .8.08.0000, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50030207520248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, j. 05/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Autoriza-se a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa de endereços (InfoJud, RenaJud e BacenJud) mesmo sem a prévia exaustão de outras diligências, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes.
2. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 319, § 1º, que, caso o autor não disponha de todas as informações sobre o réu, pode requerer ao juiz diligências necessárias para obtê-las. Tal previsão busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50000033120248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização. 2)
Sobre o tema, o c . Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.
3) No mesmo sentido, o art. 256, § 3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003358-54.2021.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 03/02/2022)

Assim, a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para que, com base nos arts. 6, 10, 139, VI, e 319, § 1º, do CPC, determine imediatamente as diligências necessárias à localização do réu, inclusive com expedição de ordens de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e, se infrutíferas, observe-se, se for o caso, o procedimento do art. 485, III e § 1º, do CPC, antes de eventual extinção.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo adote as diligências judiciais de localização do réu por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e, somente após, se for o caso, observe o procedimento do art. 485, III e § 1º, do CPC.

É como voto.